Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. DISTRITO FEDERAL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu providencie o equipamento CPAP COM PRESSÃO DE 11CMH20, conforme relatório médico, após incluí-lo em lista de espera da Secretaria de Saúde do DF, observando-se, porém, os demais cidadãos incluídos na lista, conforme urgências e prioridades clínicas. Nas suas razões recursais, a parte afirma e discorre sobre a necessidade urgente de fornecimento do equipamento de maneira imediata.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48853572) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 48853579). Manifestação do Ministério Público (ID 49534884).
3. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia. Todavia, o conjunto probatório indica que não há um risco excepcional que justifique a sua não submissão à fila de espera para recebimento do aparelho. Conforme se verifica no relatório médico, a recorrente necessita do uso do CPAP para o controle dos eventos respiratórios (ID 48853532). Todavia, não foram apontados qualquer urgência ou risco de vida aparente ou imediato a justificar o desrespeito à lista de pacientes cadastrados na Secretaria de Saúde (ID 48853546).
4. Portanto, não há risco excepcional ou omissão da Administração a justificar priorização do seu tratamento em detrimento das demais pessoas que integram a fila do SUS para realização do mesmo procedimento.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.